Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800456-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GIANCARLOS ALVES LIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargador MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800456-47.2023.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0008110-47.2019.8.14.0069

AGRAVANTE: GIANCARLOS ALVES LIRA

Advogado: Dr. Alfredo Bertunes de Araújo, OAB-PA nº. 24.506-B.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: Dr.
Bernardo Buosi
, OAB-PA nº.
34.287-A
.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
pedido de efeito suspensivo interposto por
GIANCARLOS ALVES LIRA
contra decisão interlocutória (ID 12382479) proferida pelo Juízo da vara única de Pacajá que, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa (Processo nº 0008110-47.2019.8.14.0069) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender ser desnecessária a juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia exequenda, ante o permissivo do art. 425, IV, do CPC.

Em suas razões, o agravante narra que os autos originários tratam de Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil com objetivo de receber o valor de R$ 327.138,70 (trezentos e vinte e sete mil cento e trinta e oito reais e setenta centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01459-2.

Aduz que apresentou exceção de pré-executividade, alegando a necessidade de apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01459-2, tendo em vista que o exequente instruiu a inicial com a cópia do título de crédito.

Todavia, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ser desnecessária a juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia, sendo essa decisão apontada como agravada.

Sustenta que para a cobrança direta (execução) se faz obrigatória a juntada da via original do documento, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estando presente o perigo de dano, pois a manutenção da decisão agravada e a continuidade da tramitação da execução poderá ocasionar danos irreparáveis ao agravante, haja vista que o agravado requereu a penhora de bens para a garantia de recebimento do débito.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a tramitação da execução nº 0008110-47.2019.8.14.0069 até o julgamento final do agravo de instrumento. E, no mérito, o provimento do recurso.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em decisão interlocutória (ID 12636838), foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Apresentadas
contrarrazões no ID 13071154.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento.

O mérito

restringe-se a saber da
necessidade ou não da apresentação da via original da cédula de crédito

rural pignoratícia

quando da propositura da ação de execução.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de execução em tela com objetivo de receber o valor de R$ 327.138,70 (trezentos e vinte e sete mil cento e trinta e oito reais e setenta centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01459-2, todavia, não instruiu a petição inicial com a devida via original da cédula rural pignoratícia, conforme se verifica da respectiva cópia juntada aos autos (vide ID 40114670 - Pág. 1 a 40114745 - Pág. 3).

Apesar do vício averiguado, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por entender ser desnecessária a juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia exequenda, ante o permissivo do art. 425, IV, do CPC, sendo essa a decisão agravada.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça, alicerçada em julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado pela necessidade de apresentação da via original do título executivo extrajudicial (cédula rural pignoratícia) para instruir o processo de execução por tratar-se de título de crédito circulável sujeito ao princípio da cartularidade:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI
.

1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução.

3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF.

4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.

6.
Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. 2.Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.
3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (8382876, 8382876, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-22, Publicado em 2022-03-04) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/ora agravante.

É como voto.

Belém, 15

de maio de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2023